Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709897-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela, interposto por ANTONIO RIBEIRO DE CASTRO em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a realizar consulta em cirurgia geral, no prazo de 180 dias, em favor da parte autora, com todos os materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica. Recebido o recurso, foi deferida a antecipação da tutela recursal, em 14/06/2024, às 20h26, determinando que o agravado fornecesse CONSULTA EM CIRURGIA GERAL ao recorrente, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada, às expensas do recorrido, sob pena de cominação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais). Interposto agravo interno (ID 60475896) pelo requerido, com fito de excluir a multa aplicada. O Distrito Federal noticiou (ID 60685997) que foi agendada para 14/06/2024, às 13h, consulta em cirurgia geral. O paciente informou que a consulta em cirurgia geral foi realizada requerendo, num primeiro momento, o prosseguimento do feito (ID 61145054). Porém, em nova manifestação, pugnou pela extinção do feito ante a perda do objeto recursal. O Ministério Público oficiou para que seja declarada a perda do objeto recursal (ID 62388853). Decido. Após a interposição do Recurso Inominado, que pretendia unicamente a diminuição do prazo para a realização da consulta em cirurgia geral, e após interposto agravo interno, com fito de excluir a multa aplicada em sede de antecipação da tutela recursal, o Distrito Federal noticiou nos autos que cumpriu a decisão proferida e a cirurgia foi realizada no dia 14/06/2024. Em atendimento ao despacho deste Juízo, a parte recorrente confirmou o cumprimento da determinação contida na sentença, com a realização da cirurgia, oportunidade em que pleiteou a extinção do processo, em virtude da perda do objeto recursal. Tendo em vista que o Distrito Federal foi intimado (ID 60403372) em 17/06/2024 da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, forçoso reconhecer a perda do objeto do Agravo Interno diante da realização da cirurgia em 14/06/2024. Com a realização da cirurgia há perda superveniente do objeto, pois o recurso inominado tem por objeto unicamente a redução do prazo para a realização da consulta - cirugia. Acrescenta-se que não há necessidade no prosseguimento do feito para confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, pois a cirurgia foi realizada antes de proferida a decisão por este relator. Ademais, o bem da vida que se buscava com a interposição do recurso inominado já foi alcançado, inexistindo possibilidade de se voltar ao estado anterior das coisas, ou sequer da imposição de qualquer efeito financeiro ao recorrente, vez que garantido o dever do Estado de garantir a saúde do cidadão oferecendo-lhe o atendimento necessário, o que é prestado pelo SUS – Sistema único de Saúde – mantido e organizado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Ante o exposto, revogo a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal e julgo prejudicados o Recurso Inominado e o Agravo Interno pela perda superveniente de seu objeto com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito